Tribunal: TJSP
Processo: 2069823-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Cumprimento de sentença relativo a valor incontroverso. Pretensão de que seja declarada a definitividade do incidente, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório. Não "declaração de definitividade" do cumprimento de sentença que em nada prejudica o direito e o crédito da agravante, já reconhecidos no título executivo e na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Cumprimento de sentença relativo a valor incontroverso. Pretensão de que seja declarada a definitividade do incidente, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório. Não "declaração de definitividade" do cumprimento de sentença que em nada prejudica o direito e o crédito da agravante, já reconhecidos no título executivo e na decisão, que está em consonância com os arts. 520 e seguintes do CPC, e não impediu o prosseguimento do incidente, a satisfação do crédito ou a expedição de precatório.
RECURSO DESPROVIDO.